Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam a declaração de nulidade de todas as multas expedidas, bem como a condenação da parte recorrida a abster-se de efetuar quaisquer cobranças decorrentes das infrações e, caso o faça, seja obrigada a cancelá-las, tendo em vista a alegação de que houve a clonagem da placa da motocicleta pertencente à parte autora.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que não houve clonagem da placa do veículo do requerente. Aduz que a placa da motocicleta foi clonada, inclusive junta Boletim de Ocorrência lavrado quanto ao fato. Alega que foi deferido no processo administrativo a troca da placa da motocicleta, bem como foram cancelados os lançamentos das multas, contudo, após um tempo, o DETRAN lançou todas as infrações/multas na nova placa da motocicleta. Argumenta não se tratar de fato decorrente da troca do modelo da placa para o padrão Mercosul, mas de fato criminoso. Informa que as características da motocicleta objeto de multas não são compatíveis com as do recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Dispensado o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não demonstração da clonagem de placas e/ou irregularidade na cobrança das infrações provenientes da condução de motocicleta pertencente à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 67367649 a 67367654).
5. No caso, o recorrente sustenta que não cometeu as diversas infrações de trânsito registradas em seu nome, porquanto a placa de seu veículo foi clonada - HONDA/CG150 TITAN MIX KS, cor cinza, placa: JJW3F31 (ID 67058208). Por outro lado, a Administração sustenta a regularidade do processo administrativo, ID 67059412, que manteve a cobrança dos débitos decorrentes das multas de trânsito.
6. No caso, da análise das provas constantes nos autos não se verifica a existência de prova inequívoca de que houve clonagem do veículo, uma pelo fato de que as fotos, juntadas apenas em sede recursal (ID 67059419 p. 6-8), não se prestam à comprovação do alegado ante a intempestividade da juntada e, ainda que fossem admitidas, não são suficientemente claras para determinar a cor e outros detalhes do veículo, inclusive com a possibilidade de itens terem sido acrescidos. Além disso, há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada clonagem de placa do veículo do requerente. Ressalta-se que a comunicação do fato à autoridade policial, ID 67058202, por si só, não demonstra a prática ilícita e não afasta a responsabilidade do proprietário/recorrente pelas penalidades impostas.
7. Observa-se, ainda, que constou do processo administrativo (ID 67059412) a solicitação do serviço de “conversão de placa para Mercosul” e, em que pese o requerimento constante na p.7 dispor sobre possível clonagem de placa, em 4/1/2021 há manifestação da Administração quanto aos procedimentos necessários para abertura do processo de clonagem. No entanto, requerente só juntou comprovante de entrega de documentação (ID 67058204) datado em 5/1/2022 e indeferido por intempestividade. Assim, não havendo indícios de que a placa do veículo foi clonada, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1713833.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713833, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 12/06/2023.